Tribunal: TJES
Processo: 0001686-83.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001686-83.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: RAMON UABT RAFALSKI IRACI e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. VALIDADE DAS PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e pela Defesa contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão e 700 dias-multa, e o absolvendo da imputação de posse ilegal de munição de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/2003). A acusação recorre pela condenação nesse último delito; a defesa, por sua vez, requer a absolvição sob alegação de nulidade da prova decorrente de violação de domicílio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a licitude do ingresso domiciliar pela polícia sem mandado judicial; (ii) definir a possibilidade de absolvição do réu com base na tese de ilicitude da prova; (iii) avaliar a viabilidade de condenação pelo crime de posse de munição de uso restrito diante do princípio da insignificância e das circunstâncias concretas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada forçada na residência foi válida, por estar fundada em razões concretas justificadas a posteriori, como denúncias anônimas de tráfico, tentativa de evasão do réu e flagrante delito, conforme reconhecido pelo STF no Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616/RO).

4. A redução da pena-base do crime de tráfico de drogas é devida diante da fundamentação genérica e desprovida de elementos concretos quanto à culpabilidade, às consequências do crime e à personalidade do réu.

5. A condenação pelo crime de posse ilegal de munição de uso restrito é cabível, sendo inaplicável o princípio da insignificância em razão do contexto de tráfico de drogas e da reincidência específica do réu, conforme jurisprudência reiterada do STJ (AgRg no HC 1.000.333/PE e AgRg no HC 918.122/PR).

6. A posse de munições não se mostrou conectada ao tráfico de forma a autorizar a aplicação da majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas, razão pela qual se caracteriza o crime autônomo previsto no art. 16 do Estatuto do Desarmamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido. Sentença parcialmente reformada de ofício.

Tese de julgamento
:

1. É lícito o ingresso domiciliar sem mandado judicial quando baseado em fundadas razões de flagrante delito, devidamente justificadas a posteriori.

2. A entrada forçada em domicílio, sob fundada suspeita de tráfico e tentativa de fuga do réu, não acarreta nulidade da prova obtida.

3. O princípio da insignificância não se aplica à posse de pequena quantidade de munição de uso restrito em contexto de tráfico de drogas e reincidência específica.

4. A posse de munições sem nexo funcional com o tráfico configura crime autônomo, a ser apenado em concurso material.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 59 e 69; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 40, IV; Lei nº 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616/RO, Tema 280, Plenário, j. 05.11.2015; STJ, AgRg no HC nº 1.000.333/PE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 13.05.2025; STJ, AgRg no HC nº 918.122/PR, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 02.04.2025; STJ, REsp nº 2.048.655/RS, rel. p/ acórdão Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 11.03.2025; STJ, Tema nº 1.259.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso ministerial e negar provimento ao recurso defensivo, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
RAMON UABT RAFALSKI IRACI
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo primeiro em face do segundo, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 12928993), a Acusação sustenta que o acusado deve ser condenado como incurso nas sanções do art. 16 da Lei nº 10.826/2003 já que comprovada a posse de 7 (sete) munições calibre 9mm por parte do acusado, não havendo que se falar em incidência do princípio da insignificância ao caso.

Contrarrazões da Defesa (ID nº 12929001), postulando pelo conhecimento e desprovimento do recurso ministerial.

Já a Defesa, em seu arrazoado (ID nº 13101125), suscita a nulidade das provas obtidas em decorrência de violação de domicílio, já que não houve autorização do réu ou mandado judicial para o ingresso forçado, de modo que o acusado deve ser absolvido de todas as imputações.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 13174992), requerendo o conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 13587507), opinando pelo conhecimento dos recursos e desprovimento do apelo defensivo e provimento do recurso ministerial.

É o relatório. À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001686-83.2024.8.08.0035

DATA DA SESSÃO: 03/09/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e por RAMON UABT RAFALSKI IRACI em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo primeiro em face do segundo, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 12928993), a Acusação sustenta que o acusado deve ser condenado como incurso nas sanções do art. 16 da Lei nº 10.826/2003 já que comprovada a posse de 7 (sete) munições calibre 9mm por parte do acusado, não havendo que se falar em incidência do princípio da insignificância ao caso.

Contrarrazões da Defesa (ID nº 12929001), postulando pelo conhecimento e desprovimento do recurso ministerial.

Já a Defesa, em seu arrazoado (ID nº 13101125), suscita a nulidade das provas obtidas em decorrência de violação de domicílio, já que não houve autorização do réu ou mandado judicial para o ingresso forçado, de modo que o acusado deve ser absolvido de todas as imputações.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 13174992), requerendo o conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 13587507), opinando pelo conhecimento dos recursos e desprovimento do apelo defensivo e provimento do recurso ministerial.

É o relatório. À revisão.

*

A SRª ADVOGADA MANOELI BRAUN VIOLA:-

Primeiramente, gostaria de cumprimentar o excelentíssimo senhor Presidente da sessão, os eminentes Desembargadores e Desembargadora presentes, o douto Procurador de Justiça, meus colegas advogados e os demais presentes.

Trata-se de um recurso de apelação por tráfico de drogas.

O apelante foi condenado a uma pena de sete anos e seis meses de reclusão em regime inicial semiaberto. Por sua vez, o Ministério Público recorreu para que o apelante também fosse condenado pelo artigo 16 da Lei nº 10.826, de 2003, por conta de uma apreensão de apenas sete cartuchos de munição.

Primeiramente o que a defesa questiona é se a prova é válida e suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas.

O ponto principal é a arguição Da preliminar de nulidade pela violação de domicílio.

O acesso estatal ao interior do domicílio do apelante ocorreu sem o mandado judicial e sem a autorização expressa sobre a justificativa de uma denúncia anônima que falava sobre um suposto laboratório.

Excelências, o Supremo e o STJ vêm dizendo com todas as letras que: denúncia anônima desacompanhada de diligências pretéritas e de elementos objetivos externos e verificáveis, não legitima a invasão de domicílio. Crime permanente não é salvo conduto para entrar primeiro e justificar depois. O que o ordenamento exige é justa causa pretérita ao ingresso, fundada suspeita concreta, exteriorizada, apta a demonstrar que antes da ruptura da porta ou da janela já havia flagrância explícita e não a descoberta após a ação. Aqui não houve prévia campana, não houve registro de entradas e saídas típicas de comércio e não houve monitoramento anterior, não houve usuário abordado na porta. O que houve foi uma suposta denúncia anônima e o ingresso na residência pela janela. E o suposto descarte da bolsa decorre da própria intervenção, não antecede como fato autônomo.

Sem justa causa prévia, o ingresso é ilícito e tudo o que ele derivou, as drogas, munições, materiais, está contaminado. A consequência processual é objetiva, desentranhamento e absolvição, porque cai a espinha dorsal do acervo probatório.

E aí assim, superada a preliminar de nulidade, subsidiariamente a defesa pugna pelo redimendisionamento da pena-base. O juiz entendeu como valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, os antecedentes, a personalidade, circunstâncias e consequências.

No que se refere aos vetores da culpabilidade, circunstâncias e consequências, a fundamentação para a valoração negativa foi genérica e já integra o próprio tipo penal.

Portanto, não houve fundamentação capaz, baseada no caso concreto, sobre a necessidade de uma maior reprovação penal.

Por isso, essas circunstâncias judiciais precisam ser afastadas.

Quanto às circunstâncias judiciais da personalidade, o juízo valorou negativamente afirmando que o apelante era uma pessoa agressiva porque destruiu o próprio celular.

Primeiramente, não houve nenhuma aferição técnica para o profissional capacitado sobre a personalidade do Ramon e que impede haver a informação da destruição do próprio celular, isso não configura agressividade. O réu tem direito a não produzir provas contra si mesmo.

Além disso, também não houve nenhuma informação nos autos de que ele tenha resistido à prisão ou de algum outro modo tentado contra algum agente policial que pudesse configurar essa agressividade relatada pelo juízo.

Então, portanto, a valoração negativa da personalidade também deve ser afastada e a pena base redimensionada.

Na segunda fase da dosimetria, não foi aplicada atenuante da confusão espontânea.

Segundo as afirmações dos policiais e militares, o Ramon teria confessado extrajudicialmente a propriedade da droga e que o material se destinava à venda. Na sentença, tais declarações foram valoradas positivamente pelo juízo para formar o seu convencimento quanto à autoria do delito e condenar o apelante.

Dessa forma, deve ser reconhecida atenuante da confissão espontânea, considerando o que fala a Súmula 545 do STJ, que firma o entendimento de que quando a confissão é utilizada pelo julgador, ainda que extrajudicial, parcial ou depois retratada, enfim, impõe-se a incidência da atenuante.

Além disso, no caso não acolhida preliminar, a gente requer também a aplicação da causa da diminuição prevista no § 4, do artigo 33, o chamado tráfico privilegiado, que embora o juízo tenha afastado a aplicação do tráfico privilegiado sobre o argumento de ser o apelante, reincidente específico, ainda que exista condenação pretérita, tal fato remonta ao ano de 2016, não sendo razoável que essa condenação antiga faça automaticamente a incidência do privilégio.

O STF, em recente julgado no habeas corpus 256044, entendeu pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, sob o argumento de que a reincidência não pode presumir o vínculo associativo com o tráfico de drogas, e como no presente caso, como foi reconhecidos os antecedentes na primeira fase da dosimetria, afastar a causa de diminuição do § 4º com figura bis in idem

Neste caso, deve a sentença ser reformada para que seja reconhecido o tráfico privilegiado.

Por fim, quanto ao apelo do Ministério Público sobre o artigo 16, primeiramente, a gente deve considerar que somente sete munições surgem no mesmo contexto fático do ingresso domiciliar, e se reconhecida a nulidade, a derivação é automática, cai também a pretensão de condenação autônoma em segundo grau.

E segundo, muito acertadamente decidiu o juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, em consonância com os entendimentos já sedimentados do Supremo e do STJ, no sentido de absolver o Ramon, pela posse irregular das munições.

A resposta estatal precisa proporcional a conduta e em nenhum momento se deixou de afirmar que a conduta é ilícita, porém o que se demonstrou é que a posse de apenas 7 cartuchos, sem armamento capaz de dispará-los não merece uma imposição tão gravosa de pena, em conformidade com o princípio da proporcionalidade e da insignificância. Portanto, o pedido ministerial deve ser desprovido.

Concluindo, a defesa requer:

Acolhimento da preliminar para reconhecer a nulidade do ingresso domiciliar, com desentranhamento das provas decorrentes e absolvição esubsidiariamente, a readequar da pena-base, com o afastando a va|ocação negava dos vetores

da culpabili- idade, personalidade, circuntâncias e consequências; aplicação da atenuante da confissão espontânea; aplicação do tráfico privilegiado e também seja negado provimento ao recurso do Ministério Público para que seja mantida a absolvição pelo crime do art. 16 da Lei de armas.

É o que se requer.

Muito obrigada e uma ótima tarde de trabalho a todos.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e por RAMON UABT RAFALSKI IRACI em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo primeiro em face do segundo, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 12928993), a Acusação sustenta que o acusado deve ser condenado como incurso nas sanções do art. 16 da Lei nº 10.826/2003 já que comprovada a posse de 7 (sete) munições calibre 9mm por parte do acusado, não havendo que se falar em incidência do princípio da insignificância ao caso.

Já a Defesa, em seu arrazoado (ID nº 13101125), suscita a nulidade das provas obtidas em decorrência de violação de domicílio, já que não houve autorização do réu ou mandado judicial para o ingresso forçado, de modo que o acusado deve ser absolvido de todas as imputações.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos recursos e passo a apreciar as teses arguidas por ordem de prejudicialidade.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia (ID nº 12928891) em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 e no art. 278 do Código Penal, narrando o seguinte:

Segundo o inquérito policial anexo, no dia 25 de julho de 2024, por volta das 17 horas e 43 minutos, na Rua Cornelio Caldas Carvalho, bairro Nova Itaparica, Vila Velha/ES, o Denunciado, acima qualificado, tinha em depósito, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, e também substâncias nocivas à saúde, que eram 5 (cinco) unidades de droga conhecida como “haxixe”, 5 (cinco) buchas de droga conhecida como “maconha”, 5 (cinco) buchas de droga conhecida como “cocaína”, 45 (quarenta e cinco) unidades de droga conhecida como “ecstasy”, 9 (nove) unidades de droga conhecida como “skunk”, 4 (quatro) frascos pequenos e 5 (cinco) garrafas de 1L cada de substância semelhante a “loló”, 3 (três) unidades de droga conhecida como “LSD”, além de 7 (sete) munições de calibre 9mm, conforme registro dos autos de apreensão e de constatação provisório da natureza das drogas.

Segundo os registros dos acontecimentos, na data e horário mencionados, Policiais Militares receberam a informação de que uma residência localizada no bairro Nova Itaparica estaria sendo utilizada como laboratório e depósito de armas de fogos.

No local, com a chegada das equipes da Polícia Militar, a guarnição observou que de dentro da residência, o Denunciado RAMON UABT RAFALSKI IRACI notou a presença da Polícia Militar e tentou evardir-se (sic) da casa. Rapidamente, a guarnição montou um cerco para evitar a fuga do Denunciado, momento em que RAMON, ao abrir a janela, se deparou com um policial militar. Na ocasião, o Denunciado estava bastante alterado, tentando danificar um aparelho celular e em posse de uma bolsa que foi dispensada pela janela.

Ao visualizar o policial militar, o Denunciado retornou para o interior da residência e foi em direção a outra kitnet, propriedade do Sr. José Batista da Silva, que estava vazia no momento, na tentativa de arrombar e escapar da abordagem policial.

Em seguida, guarnição da Polícia Militar obteve êxito em adentrar a residência e abordar o Denunciado. No local, bem como na bolsa dispensada pelo Denunciado, foi encontrado grande quantidade de entorpecentes, tais como haxixe, maconha, cocaína, ecstasy, skunk e loló, além de sete munições de calibre 9mm. Na residência, também foi possível notar diversos materiais para embalagem, R$124,00 (cento e vinte e quatro) reais em espécie e um aparelho celular marca iPhone, cor vermelha danificado pelo Denunciado no momento da ação policial.

A Defesa sustenta que a atuação policial foi ilegal, na medida em que não houve prévia investigação a justificar a entrada forçada na residência do acusado e nem autorização por parte deste para o ingresso dos policiais.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, em sede de repercussão geral (Tema nº 280), no sentido de que a “entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (RE nº 603.616/RO).

No caso, ao contrário do alegado pela Defesa, entendo que havia fundadas razões para os ingressos dos militares, vejamos:

O Policial Militar Johnny Rangel Cardoso, ao ser ouvido em juízo, esclareceu que a guarnição havia recebido denúncias anônimas de que uma residência em Nova Itaparica, Vila Velha/ES, estava sendo utilizada como um “laboratório” de entorpecentes, e, ao chegarem no local, visualizaram o réu tentando se evadir pelos fundos da residência com uma “bag” em volta do pescoço, a qual ele tentou se desfazer, e tentou danificar o aparelho de celular que ele portava.

Corroborando a referida narrativa, o Policial Militar Werick Ramos Mendes, ao ser ouvido em juízo, asseverou que ao se deslocarem até o local apontado como um suposto “laboratório” para o preparo de entorpecentes, depararam-se com o acusado tentando se evadir por uma janela e dispensando uma “bolsinha” a qual continha entorpecentes.

Após a abordagem do réu, ambos os policiais afirmaram que na residência havia uma variedade de entorpecentes, material para preparo de “loló”, material de endolação e munição.

Como se percebe, as informações recebidas pelos policiais acerca da utilização da residência como “laboratório” para preparo de drogas, seguida da tentativa do réu de se evadir do local por uma janela somada à apreensão de drogas em seu poder configura justa causa suficiente para ingresso forçado em domicílio.

Em caso análogo, não foi outro o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. AUSENCIA DE ILEGALIDADE. TEMA 506/STF. QUANTIDADE, NATUREZA E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, fixou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados". 2. No caso, a diligência policial foi precedida de informações anônimas especificadas e observada situação de flagrância, com tentativa de fuga e subsequente apreensão de substâncias entorpecentes, materiais para endolamento e outros elementos probatórios que justificaram o ingresso na residência. 3. A quantidade e natureza da droga apreendida - dentre elas, cocaína -, bem como as circunstâncias da prisão, que inclusive ensejaram condenação pelo crime de associação para o tráfico, afastam a aplicação do Tema 506 do STF (RE 635.659), que admite a presunção relativa de uso quando em caso de apreensão de quantidade inferior a 40g de maconha. 4. As considerações sobre a insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. 5. Hipótese na qual, após ampla instrução probatória, já foi proferida sentença condenatória, confirmada no segundo grau de jurisdição, o que reforça a inviabilidade da análise do pedido de reconhecimento de inocência. Caso contrário, se estaria transmutando o recurso ordinário em sucedâneo de revisão criminal. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 988.551/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)

Nesse contexto, não há que se falar em nulidade das provas obtidas pelos agentes policiais e, por via de consequência, impõe-se a manutenção da condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas.

No tocante à dosimetria da pena, embora não tenha sido objeto de irresignação recursal, entendo que merece retoques. Explico.

Na primeira fase, verifica-se que o Juízo a quo exasperou a pena em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, sob os seguintes fundamentos:

Considerando a culpabilidade do agente, agindo com dolo, sendo certo que a exploração do tráfico ilícito de entorpecentes vem se tornando cada vez mais organizada, resultando em verdadeiras facções escalonadas do crime em que cada parte desenvolve funções específicas e delimitadas, movimentando enormes somas em dinheiro e, em muitas comunidades, encampando o Poder Oficial, exercido pelo Estado, gerindo-as como bem entenderem, merecendo, pois, reprimenda estatal; antecedentes, reincidente específico, conforme espelho de GE já acostado aos Autos; conduta social, não esclarecida; personalidade, demonstra ser agressiva eis que tentou destruir o próprio celular; motivos, não declarados, face a negativa; circunstâncias, desfavoráveis, face a apreensão de vultosa quantidade de entorpecentes, de qualidades diversas, algumas delas de alto valor de mercado, havendo, ainda, relatos de que o acusado abastecia “disque drogas” e utilizava a própria residência como laboratório de substâncias ilícitas; consequências, desfavoráveis, com disseminação de droga e perniciosa à sociedade e a situação financeira do réu, mediana, estando amparado por patrono particular.

Considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do CPB, em especial a culpabilidade, antecedentes e as circunstâncias do crime, nos moldes supra, fixo-lhe a PENA BASE em SETE ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO e ao pagamento de SETECENTOS DIAS MULTA à razão de um trinta avos do salário mínimo vigente quando dos fatos, devidamente corrigido até a data do efetivo pagamento.

Como se percebe, a fundamentação utilizada para negativação do vetor da culpabilidade e consequências do crime se mostra genérica sem arrimo em elementos concretos dos autos.

Já quanto à personalidade, entendo que o fato de o réu ter tentado quebrar o seu celular não mostra que ele possui uma personalidade “agressiva”, já que tal conduta possivelmente foi adotada como forma de evitar a apreensão do aparelho pels autoridades policiais.

Já no tocante aos antecedentes e circunstâncias, entendo que a fundamentação se mostra escorreita, não merecendo retoques.

Dessa forma, reduzo a pena-base para 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, a qual torno definitiva dada a ausência de atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição de pena.

Em relação ao pleito ministerial, verifica-se que o Juízo a quo absolveu o acusado da imputação relativa ao crime de porte de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/2003), por reputar que houve a apreensão de ínfima quantidade de munições (7), desacompanhada de qualquer outro material bélico, de modo que a conduta seria materialmente atípica.

De fato, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça admitem a aplicação do princípio da insignificância no caso de porte de pequena quantidade de munição desacompanhada de arma de fogo apta a dispará-la, no entanto, o referido princípio vem sendo afastado pelas Cortes Superiores quando as circunstâncias concretas do caso demonstrem uma maior reprovabilidade da conduta.

No caso, as munições foram apreendidas no contexto da prática do crime de tráfico de drogas e, além disso, o acusado é reincidente específico na prática do crime de tráfico, razão pela qual não faz jus ao reconhecimento da insignificância.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "O princípio da insignificância não se aplica à posse de munição de uso restrito em contexto de reincidência e atividade criminosa" (AgRg no AREsp n. 2.676.811/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 16/10/2024.) (...) (AgRg no HC n. 1.000.333/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 21/5/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE DE MUNIÇÃO. INSIGNIFICÂNCIA. CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a apreensão de munições, ainda que desacompanhadas de arma de fogo, em contexto de flagrante por crime de tráfico de drogas afasta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao delito previsto no Estatuto do Desarmamento. 2. As instâncias ordinárias concluíram a partir da análise do contexto fático delineado nos autos pela existência de provas de que o paciente se dedicava à atividades criminosas, afastando a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. Rever tais conclusões demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 918.122/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025.)

Considerando que não houve a demonstração do nexo finalístico entre as munições apreendidas e o crime de tráfico de drogas, entendo que se trata da configuração do crime autônomo previsto no Estatuto do Desarmamento, e não da majorante prevista no art. 40, IV, da Lei de Drogas.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento (Tema nº 1.259) no sentido de que a “majorante do art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006 aplica-se quando há nexo finalístico entre o uso da arma e o tráfico de drogas, sendo a arma usada para garantir o sucesso da atividade criminosa, hipótese em que o crime de porte ou posse ilegal de arma é absorvido pelo tráfico. Do contrário, o delito previsto no Estatuto do Desarmamento é considerado crime autônomo, em concurso material com o tráfico de drogas”.

Na mesma linha:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. SÚMULA 7 DO STJ. ABSORÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO PELA CAUSA DE AUMENTO DO TRÁFICO DE DROGAS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...) II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a abordagem policial e o ingresso no domicílio do recorrente, sem mandado judicial, foram justificados por fundadas razões que configuram flagrante delito, e se as provas obtidas são válidas. 4. Outra questão em discussão é a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado e a absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pela majorante do tráfico de drogas, à luz do princípio da consunção. III. Razões de decidir 5. A abordagem policial foi justificada por fundadas razões, uma vez que o recorrente foi visto pelos policiais chegando ao condomínio residencial, conhecido como ponto de tráfico de drogas, e carregando três mochilas, o que motivou a sua abordagem, tendo sido apreendidas drogas, arma de fogo, coletes balísticos, munições e carregadores. E, segundo a prova testemunhal, o local dos fatos é um "condomínio aberto", sendo costumeiro o patrulhamento no local. 6. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado foi afastada pelas instâncias ordinárias com base na conclusão de que o recorrente se dedica à atividade criminosa, o que impede a revisão em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ. 7. O crime de porte ilegal de arma de fogo não foi absorvido pelo tráfico de drogas, pois não ficou comprovado o uso da arma para assegurar o sucesso da mercancia ilícita, configurando crime autônomo. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso Especial conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido. (REsp n. 2.048.655/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 20/3/2025.)

Assim, impõe-se a procedência da pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 16 da Lei nº 10.826/2003.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, a culpabilidade é normal ao tipo penal. Antecedentes maculados, mas será considerado a título de reincidência. Não há elementos nos autos para aferir a personalidade e a conduta social do agente. Motivos e circunstâncias inerentes ao tipo penal. As consequências não foram aferidas. Não há que se falar em comportamento da vítima, por se tratar de crime vago.

Logo, fixo a pena-base em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes, mas presente a agravante da reincidência, razão pela qual fixo a pena intermediária em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, a qual torno definitiva dada a ausência de majorantes ou minorantes.

Arbitro o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos para cada dia-multa, considerando a inexistência de elementos que evidenciem a capacidade econômica do acusado.

Por força da regra do concurso material (art. 69 do Código Penal), procedo à soma das penas e fixo a pena em 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 611 (seiscentos e onze) dias-multa.

Fixo o regime fechado para início de cumprimento da pena, considerando o quantum da pena e por se tratar de réu reincidente.

Eventual detração ficará a cargo do Juízo da Execução, já que o tempo de prisão cautelar não teria o condão de alterar o regime prisional, considerando, ainda, que o réu é reincidente.

Diante de todo exposto, CONHEÇO dos recurso para NEGAR PROVIMENTO ao apelo defensivo e DAR PROVIMENTO ao apelo ministerial, bem como, de ofício, REFORMAR a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do crime de tráfico de drogas para 6 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias-multa e condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 16 da Lei nº 10.826/2003 à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

rpm*

DATA DA SESSÃO:

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Na última sessão, pedi vista dos autos tão somente para analisar questão suscitada pela defesa de RAMON UABT RAFALSKI IRACI, relativa ao ingresso dos policiais militares na residência do acusado. Em outros termos, me aprofundei para entender se havia fundadas suspeitas de cometimento de crime no momento da abordagem, que justificasse o ingresso dos militares no local em que o acusado se encontrava ou, se houve, de fato, invasão forçada do domicílio apta a ensejar a nulidade das provas obtidas, assim como a defesa alega.

Nessa perspectiva, e após apreciar detidamente os autos, sobretudo o Boletim Unificado nº 55217827 (ID 12928888) e os depoimentos dos policiais militares prestados em juízo, não tenho dúvidas em acompanhar o judicioso voto proferido pela eminente relatora, Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, no sentido de negar provimento ao recurso da defesa, bem como para dar provimento ao apelo ministerial.

Isso porque, como bem destacado pela preclara relatora, “as informações recebidas pelos policiais acerca da utilização da residência como ‘laboratório’ para preparo de drogas, seguida da tentativa do réu de se evadir do local por uma janela somada à apreensão de drogas em seu poder configura justa causa suficiente para ingresso forçado em domicílio”.

Dessa forma, e sem maiores delongas, entendo por bem acompanhar integralmente o posicionamento da eminente Relatora, Desembargadora Rachel Durão Correia Lima.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
RAMON UABT RAFALSKI IRACI
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo primeiro em face do segundo, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 12928993), a Acusação sustenta que o acusado deve ser condenado como incurso nas sanções do art. 16 da Lei nº 10.826/2003 já que comprovada a posse de 7 (sete) munições calibre 9mm por parte do acusado, não havendo que se falar em incidência do princípio da insignificância ao caso.

Já a Defesa, em seu arrazoado (ID nº 13101125), suscita a nulidade das provas obtidas em decorrência de violação de domicílio, já que não houve autorização do réu ou mandado judicial para o ingresso forçado, de modo que o acusado deve ser absolvido de todas as imputações.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos e passo a apreciar as teses arguidas por ordem de prejudicialidade.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia (ID nº 12928891) em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 e no art. 278 do Código Penal, narrando o seguinte:

Segundo o inquérito policial anexo, no dia 25 de julho de 2024, por volta das 17 horas e 43 minutos, na Rua Cornelio Caldas Carvalho, bairro Nova Itaparica, Vila Velha/ES, o Denunciado, acima qualificado, tinha em depósito, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, e também substâncias nocivas à saúde, que eram 5 (cinco) unidades de droga conhecida como “haxixe”, 5 (cinco) buchas de droga conhecida como “maconha”, 5 (cinco) buchas de droga conhecida como “cocaína”, 45 (quarenta e cinco) unidades de droga conhecida como “ecstasy”, 9 (nove) unidades de droga conhecida como “skunk”, 4 (quatro) frascos pequenos e 5 (cinco) garrafas de 1L cada de substância semelhante a “loló”, 3 (três) unidades de droga conhecida como “LSD”, além de 7 (sete) munições de calibre 9mm, conforme registro dos autos de apreensão e de constatação provisório da natureza das drogas.

Segundo os registros dos acontecimentos, na data e horário mencionados, Policiais Militares receberam a informação de que uma residência localizada no bairro Nova Itaparica estaria sendo utilizada como laboratório e depósito de armas de fogos.

No local, com a chegada das equipes da Polícia Militar, a guarnição observou que de dentro da residência, o Denunciado RAMON UABT RAFALSKI IRACI notou a presença da Polícia Militar e tentou evardir-se (sic) da casa. Rapidamente, a guarnição montou um cerco para evitar a fuga do Denunciado, momento em que RAMON, ao abrir a janela, se deparou com um policial militar. Na ocasião, o Denunciado estava bastante alterado, tentando danificar um aparelho celular e em posse de uma bolsa que foi dispensada pela janela.

Ao visualizar o policial militar, o Denunciado retornou para o interior da residência e foi em direção a outra kitnet, propriedade do Sr. José Batista da Silva, que estava vazia no momento, na tentativa de arrombar e escapar da abordagem policial.

Em seguida, guarnição da Polícia Militar obteve êxito em adentrar a residência e abordar o Denunciado. No local, bem como na bolsa dispensada pelo Denunciado, foi encontrado grande quantidade de entorpecentes, tais como haxixe, maconha, cocaína, ecstasy, skunk e loló, além de sete munições de calibre 9mm. Na residência, também foi possível notar diversos materiais para embalagem, R$124,00 (cento e vinte e quatro) reais em espécie e um aparelho celular marca iPhone, cor vermelha danificado pelo Denunciado no momento da ação policial.

A Defesa sustenta que a atuação policial foi ilegal, na medida em que não houve prévia investigação a justificar a entrada forçada na residência do acusado e nem autorização por parte deste para o ingresso dos policiais.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, em sede de repercussão geral (Tema nº 280), no sentido de que a “
entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori,
que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(RE nº 603.616/RO)
.

No caso, ao contrário do alegado pela Defesa, entendo que havia fundadas razões para os ingressos dos militares, vejamos:

O Policial Militar Johnny Rangel Cardoso, ao ser ouvido em juízo, esclareceu que a guarnição havia recebido denúncias anônimas de que uma residência em Nova Itaparica, Vila Velha/ES, estava sendo utilizada como um “laboratório” de entorpecentes, e, ao chegarem no local, visualizaram o réu tentando se evadir pelos fundos da residência com uma “bag” em volta do pescoço, a qual ele tentou se desfazer, e tentou danificar o aparelho de celular que ele portava.

Corroborando a referida narrativa, o Policial Militar Werick Ramos Mendes, ao ser ouvido em juízo, asseverou que ao se deslocarem até o local apontado como um suposto “laboratório” para o preparo de entorpecentes, depararam-se com o acusado tentando se evadir por uma janela e dispensando uma “bolsinha” a qual continha entorpecentes.

Após a abordagem do réu, ambos os policiais afirmaram que na residência havia uma variedade de entorpecentes, material para preparo de “loló”, material de endolação e munição.

Como se percebe, as informações recebidas pelos policiais acerca da utilização da residência como “laboratório” para preparo de drogas, seguida da tentativa do réu de se evadir do local por uma janela somada à apreensão de drogas em seu poder configura justa causa suficiente para ingresso forçado em domicílio.

Em caso análogo, não foi outro o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. AUSENCIA DE ILEGALIDADE. TEMA 506/STF. QUANTIDADE, NATUREZA E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, fixou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados".
2. No caso, a diligência policial foi precedida de informações anônimas especificadas e observada situação de flagrância, com tentativa de fuga e subsequente apreensão de substâncias entorpecentes, materiais para endolamento e outros elementos probatórios que justificaram o ingresso na residência.
3. A quantidade e natureza da droga apreendida - dentre elas, cocaína -, bem como as circunstâncias da prisão, que inclusive ensejaram condenação pelo crime de associação para o tráfico, afastam a aplicação do Tema 506 do STF (RE 635.659), que admite a presunção relativa de uso quando em caso de apreensão de quantidade inferior a 40g de maconha. 4. As considerações sobre a insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. 5. Hipótese na qual, após ampla instrução probatória, já foi proferida sentença condenatória, confirmada no segundo grau de jurisdição, o que reforça a inviabilidade da análise do pedido de reconhecimento de inocência. Caso contrário, se estaria transmutando o recurso ordinário em sucedâneo de revisão criminal. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 988.551/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)

Nesse contexto, não há que se falar em nulidade das provas obtidas pelos agentes policiais e, por via de consequência, impõe-se a manutenção da condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas.

No tocante à dosimetria da pena, embora não tenha sido objeto de irresignação recursal, entendo que merece retoques. Explico.

Na primeira fase, verifica-se que o Juízo
a quo
exasperou a pena em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, sob os seguintes fundamentos:

Considerando a culpabilidade do agente, agindo com dolo, sendo certo que a exploração do tráfico ilícito de entorpecentes vem se tornando cada vez mais organizada, resultando em verdadeiras facções escalonadas do crime em que cada parte desenvolve funções específicas e delimitadas, movimentando enormes somas em dinheiro e, em muitas comunidades, encampando o Poder Oficial, exercido pelo Estado, gerindo-as como bem entenderem, merecendo, pois, reprimenda estatal; antecedentes, reincidente específico, conforme espelho de GE já acostado aos Autos; conduta social, não esclarecida; personalidade, demonstra ser agressiva eis que tentou destruir o próprio celular; motivos, não declarados, face a negativa; circunstâncias, desfavoráveis, face a apreensão de vultosa quantidade de entorpecentes, de qualidades diversas, algumas delas de alto valor de mercado, havendo, ainda, relatos de que o acusado abastecia “disque drogas” e utilizava a própria residência como laboratório de substâncias ilícitas; consequências, desfavoráveis, com disseminação de droga e perniciosa à sociedade e a situação financeira do réu, mediana, estando amparado por patrono particular.

Considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do CPB, em especial a culpabilidade, antecedentes e as circunstâncias do crime, nos moldes supra, fixo-lhe a PENA BASE em
SETE ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO
e ao pagamento de
SETECENTOS DIAS MULTA
à razão de um trinta avos do salário mínimo vigente quando dos fatos, devidamente corrigido até a data do efetivo pagamento.

Como se percebe, a fundamentação utilizada para negativação do vetor da culpabilidade e consequências do crime se mostra genérica sem arrimo em elementos concretos dos autos.

Já quanto à personalidade, entendo que o fato de o réu ter tentado quebrar o seu celular não mostra que ele possui uma personalidade “agressiva”, já que tal conduta possivelmente foi adotada como forma de evitar a apreensão do aparelho pels autoridades policiais.

Já no tocante aos antecedentes e circunstâncias, entendo que a fundamentação se mostra escorreita, não merecendo retoques.

Dessa forma, reduzo a pena-base para 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, a qual torno definitiva dada a ausência de atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição de pena.

Em relação ao pleito ministerial, verifica-se que o Juízo
a quo
absolveu o acusado da imputação relativa ao crime de porte de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/2003), por reputar que houve a apreensão de ínfima quantidade de munições (7), desacompanhada de qualquer outro material bélico, de modo que a conduta seria materialmente atípica.

De fato, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça admitem a aplicação do princípio da insignificância no caso de porte de pequena quantidade de munição desacompanhada de arma de fogo apta a dispará-la, no entanto, o referido princípio vem sendo afastado pelas Cortes Superiores quando as circunstâncias concretas do caso demonstrem uma maior reprovabilidade da conduta.

No caso, as munições foram apreendidas no contexto da prática do crime de tráfico de drogas e, além disso, o acusado é reincidente específico na prática do crime de tráfico, razão pela qual não faz jus ao reconhecimento da insignificância.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. "O princípio da insignificância não se aplica à posse de munição de uso restrito em contexto de reincidência e atividade criminosa" (AgRg no AREsp n. 2.676.811/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 16/10/2024.)
(...) (AgRg no HC n. 1.000.333/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 21/5/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE DE MUNIÇÃO. INSIGNIFICÂNCIA. CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a apreensão de munições, ainda que desacompanhadas de arma de fogo, em contexto de flagrante por crime de tráfico de drogas afasta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao delito previsto no Estatuto do Desarmamento.
2. As instâncias ordinárias concluíram a partir da análise do contexto fático delineado nos autos pela existência de provas de que o paciente se dedicava à atividades criminosas, afastando a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. Rever tais conclusões demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 918.122/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025.)

Considerando que não houve a demonstração do nexo finalístico entre as munições apreendidas e o crime de tráfico de drogas, entendo que se trata da configuração do crime autônomo previsto no Estatuto do Desarmamento, e não da majorante prevista no art. 40, IV, da Lei de Drogas.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento (Tema nº 1.259) no sentido de que a “
majorante do art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006 aplica-se quando há nexo finalístico entre o uso da arma e o tráfico de drogas, sendo a arma usada para garantir o sucesso da atividade criminosa, hipótese em que o crime de porte ou posse ilegal de arma é absorvido pelo tráfico. Do contrário, o delito previsto no Estatuto do Desarmamento é considerado crime autônomo, em concurso material com o tráfico de drogas
”.

Na mesma linha:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. SÚMULA 7 DO STJ. ABSORÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO PELA CAUSA DE AUMENTO DO TRÁFICO DE DROGAS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...) II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a abordagem policial e o ingresso no domicílio do recorrente, sem mandado judicial, foram justificados por fundadas razões que configuram flagrante delito, e se as provas obtidas são válidas. 4. Outra questão em discussão é a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado e a absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pela majorante do tráfico de drogas, à luz do princípio da consunção. III. Razões de decidir 5. A abordagem policial foi justificada por fundadas razões, uma vez que o recorrente foi visto pelos policiais chegando ao condomínio residencial, conhecido como ponto de tráfico de drogas, e carregando três mochilas, o que motivou a sua abordagem, tendo sido apreendidas drogas, arma de fogo, coletes balísticos, munições e carregadores. E, segundo a prova testemunhal, o local dos fatos é um "condomínio aberto", sendo costumeiro o patrulhamento no local. 6. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado foi afastada pelas instâncias ordinárias com base na conclusão de que o recorrente se dedica à atividade criminosa, o que impede a revisão em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ.
7. O crime de porte ilegal de arma de fogo não foi absorvido pelo tráfico de drogas, pois não ficou comprovado o uso da arma para assegurar o sucesso da mercancia ilícita, configurando crime autônomo.
IV. Dispositivo e tese 8. Recurso Especial conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido. (REsp n. 2.048.655/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 20/3/2025.)

Assim, impõe-se a
procedência
da pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 16 da Lei nº 10.826/2003.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, a
culpabilidade
é normal ao tipo penal.
Antecedentes
maculados, mas será considerado a título de reincidência. Não há elementos nos autos para aferir a
personalidade
e a
conduta social
do agente.
Motivos
e
circunstâncias
inerentes ao tipo penal. As
consequências
não foram aferidas. Não há que se falar em
comportamento
da vítima, por se tratar de crime vago.

Logo, fixo a pena-base em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes, mas presente a agravante da reincidência, razão pela qual fixo a pena intermediária em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, a qual torno definitiva dada a ausência de majorantes ou minorantes.

Arbitro o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos para cada dia-multa, considerando a inexistência de elementos que evidenciem a capacidade econômica do acusado.

Por força da regra do concurso material (art. 69 do Código Penal), procedo à soma das penas e fixo a pena em 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 611 (seiscentos e onze) dias-multa.

Fixo o regime
fechado
para início de cumprimento da pena, considerando o
quantum
da pena e por se tratar de réu reincidente.

Eventual detração ficará a cargo do Juízo da Execução, já que o tempo de prisão cautelar não teria o condão de alterar o regime prisional, considerando, ainda, que o réu é reincidente.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
dos recurso para
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo defensivo e
DAR PROVIMENTO
ao apelo ministerial, bem como, de ofício,
REFORMAR
a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do crime de tráfico de drogas para 6 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias-multa e condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 16 da Lei nº 10.826/2003 à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA – DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Na última sessão, pedi vista dos autos tão somente para analisar questão suscitada pela defesa de
RAMON UABT RAFALSKI IRACI,
relativa ao ingresso dos policiais militares na residência do acusado. Em outros termos, me aprofundei para entender se havia fundadas suspeitas de cometimento de crime no momento da abordagem, que justificasse o ingresso dos militares no local em que o acusado se encontrava ou, se houve, de fato, invasão forçada do domicílio apta a ensejar a nulidade das provas obtidas, assim como a defesa alega.

Nessa perspectiva, e após apreciar detidamente os autos, sobretudo o Boletim Unificado nº 55217827 (ID 12928888) e os depoimentos dos policiais militares prestados em juízo, não tenho dúvidas em acompanhar o judicioso voto proferido pela eminente relatora, Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, no sentido de negar provimento ao recurso da defesa, bem como para dar provimento ao apelo ministerial.

Isso porque, como bem destacado pela preclara relatora, “as informações recebidas pelos policiais acerca da utilização da residência como ‘laboratório’ para preparo de drogas, seguida da tentativa do réu de se evadir do local por uma janela somada à apreensão de drogas em seu poder configura justa causa suficiente para ingresso forçado em domicílio”.

Dessa forma, e sem maiores delongas, entendo por bem acompanhar integralmente o posicionamento da eminente Relatora, Desembargadora Rachel Durão Correia Lima.

É como voto.